Tribunal: TJDFT
Processo: 0713816-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713816-90.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIANA DE SOUZA NOVAIS RECORRIDO: EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA DESPACHO Nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora